Tribunal: TJMT
Processo: 1019405-58.2019.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RAYSSA AYALA MENDES FERREIRA - CPF: 033.371.781-38 (RECORRENTE), LUCELIA BASTO DE SOUSA - CPF: 773.259.741-91 (ADVOGADO), MUNDIAL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME - CNPJ: 26.678.923/0001-90 (RECORRIDO), ANAI LIMA SALES - CPF: 011.312.011-75 (ADVOGADO), MARCUS FERNANDO FONTES VON KIRCHENHEIM - CPF: 801.969.771-34 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DO ATPV. REFORMATIO IN PEJUS. AUSÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONDICIONADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Recorrente/Recorrida RAYSSA AYALA MENDES FERREIRA postula pela obrigação de fazer para transferência de veículo e indenização por danos morais, decorrente da não transferência para o comprador.

2. Analisando os autos, verifico que o ATPV anexado ao ID n. 77188220, não foi assinado e não houve o reconhecimento de firma por parte da parte promovente, razão pela qual a transferência não pode ser ultimada.

3. Ocorre que as partes não se insurgiram pela via recursal em relação a esse ponto, portanto, não pode essa Turma Recursal reconhecer de ofício, em razão do princípio da
non reformatio in pejus.

4. Ainda que a BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO tenha interposto Recurso Inominado, o seu pedido se limita em postular a determinação de Oficio ao DETRAN para providenciar a transferência do veículo.

5. Desta feita, entendo que a sentença não comporta reforma, contudo, assiste razão da parte Recorrida MUNDIAL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI -ME, em que a obrigação de fazer somente será possível, depois de preenchido o ATPV e reconhecido firma pela parte promovente, o que deverá ser observado pelo Juízo de Origem.

6. Me alinho ao entendimento firmado na sentença de que não há fato passível de indenização por danos morais, essencialmente, pelo fato de que a promovente não preencheu adequadamente o ATPV.

7. E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

8. Nesse sentido, como a Recorrente não logrou êxito em comprovar prejuízo a sua honra subjetiva, razão pela qual a improcedência é medida impositiva.

9. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

10. Recurso conhecido e improvido.

11. Condeno os Recorrentes RAYSSA AYALA MENDES FERREIRA e BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em relação a RAYSSA AYALA MENDES FERREIRA, em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021